Tribunal: TJSP
Processo: 1013255-84.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Reativação do contrato coletivo de prestação de serviços de saúde. Notificação irregular para a purgação da mora. Manutenção do contrato. Súmula no 94 do TJSP. Paciente menor que necessita de tratamento médico sem limite de sessões, para o seu bem-estar e desenvolvimento saudável. Princípio da dignidade da pessoa humana, direito à vida e à

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Reativação do contrato coletivo de prestação de serviços de saúde. Notificação irregular para a purgação da mora. Manutenção do contrato. Súmula no 94 do TJSP. Paciente menor que necessita de tratamento médico sem limite de sessões, para o seu bem-estar e desenvolvimento saudável. Princípio da dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde. Análise nos termos dos parâmetros fixados no Eresp no 1.889.704/SP e 1.886.929/SP pela Corte Superior. Danos morais não configurados. Situação concreta sem abalo dos direitos de personalidade do autor. Verba honorária que deve ser fixada em percentual sobre o valor da condenação. Ação procedente. Sentença modificada. Recursos providos em parte.